Tribunal: TCU
Processo: 044.264/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 51/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, indeferir o pedido formulado pela representante, de ingresso nos autos como interessada, por não ter apresentado razão legítima para tanto, autorizando-a, todavia, a obter, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Casa de Rui Barbosa e à representante, além de dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.264/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CVA Vigilância e Segurança Ltda. (CNPJ: 05.696.910/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Casa de Rui Barbosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rafael Araujo Cunha (156804/OAB-RJ), representando CVA Vigilância e Segurança Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Fundação Casa de Rui Barbosa sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 3/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inobservância na ordem dos procedimentos definida no edital de licitação e no art. 44 do Decreto 10.024/2019, na medida em que foi recebido, por e-mail, um "requerimento administrativo de reconsideração" da pessoa jurídica Tel Aviv em momento inadequado, logo após a desclassificação da proposta da licitante requerente, quando deveria ter sido apresentado como razões recursais, após a declaração do vencedor e a manifestação da intenção de recorrer, observados os prazos normativos.